Tribunal: TJBA
Processo: 8051067-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051067-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA BORGES SOUZA

Advogado(s)
:
ROSELI CACHOEIRA SESTREM, VINICIUS SESTREM

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, fundada na inadimplência contratual e na constituição da mora por notificação enviada ao endereço indicado no contrato. A agravante alegou abusividade de cláusula de capitalização de juros e pleiteou a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são: (i) concessão da gratuidade da justiça; e (ii) validade da constituição da mora como requisito para a liminar de busca e apreensão, diante da alegação de cláusula abusiva não apreciada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Concede-se a gratuidade da justiça com base na documentação apresentada.

4. Mora configurada por notificação enviada ao endereço contratual. Alegação de abusividade não analisada pelo juízo a quo. Impossibilidade de exame pelo Tribunal sob pena de supressão de instância. Manutenção da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Deferida a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição da mora por notificação enviada ao endereço contratual."

"2. A alegação de cláusula abusiva não impede a caracterização da mora."

"3. A análise originária de cláusula contratual pelo Tribunal caracteriza supressão de instância."

Legislação relevante citada: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, arts. 98 e 99, §3º; CC, art. 422; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 23734332420228130000; TJ-GO, AI 54886116020228090006; TJ-SP, AI Cível 21843947420248260000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051067-76.2025.805.0000 originários do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante, DANIELA BORGES SOUZA e, como Agravado BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de __________ de 2025

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA